Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016232-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), MARCIO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 090.483.777-73 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (IMPETRANTE), INDIANA GERALDO TARDETT - CPF: 054.135.627-56 (VÍTIMA), CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 580.742.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE BATISTA RODRIGUES - CPF: 715.852.732-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO ANDRADE DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente e demais corréus, além do crime de fraude processual, revelem uma periculosidade acentuada a ensejar a atuação do Estado, cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez demonstrado, com base em dados materiais objetivos, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016232-58.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO ANDRADE DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Marcio Andrade Dos Santos em favor de
MARCIO ANDRADE DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado (feminicídio), ocorrido em 30/5/2021. Inicialmente, teve a prisão temporária decretada e prorrogada, sendo, ao final, convertida em prisão preventiva.

Sustenta-se, no entanto, que os fundamentos do decreto cautelar são inidôneos, pois o paciente nunca esteve foragido e se apresentou espontaneamente à autoridade policial, inexistindo risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Assevera, ainda, que os fundamentos atinentes à ordem pública são genéricos, sem qualquer finalidade cautelar, além de faltar contemporaneidade à prisão.

Aduz, outrossim, que eventual risco processual pode ser tutelado com as cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
101894964.

Nas informações, a autoridade coatora noticiou que em
10/09/2021,
a denúncia foi recebida em desfavor do paciente e demais corréus, estando o feito no
aguardo da citação de todos os denunciados e a respectiva apresentação de resposta à acusação. (
id.
102181497)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
105807460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO ANDRADE DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Sustenta o impetrante a necessidade de reforma da decisão que
converteu a prisão temporária em preventiva do paciente,
aduzindo, para tanto, a inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional, e a ausência de fundamentação concreta, em descompasso com o mandamento constitucional do art. 93, IX, CF.

Extrai-se dos autos que o paciente seria supostamente o executor do homicídio triplamente qualificado e fraude processual, cujo mandante intelectual seria o corréu Cláudio Valadares dos Santos, ex-marido da vítima, consoante fragmento da denúncia:

“(...) HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado CLÁUDIO e a vítima Indiana Geraldo Tardett, desde o ano de 2016 mantinham união estável, residindo conjuntamente neste município de Lucas do Rio Verde, além de também exercerem suas atividades profissionais em conjunto no ramo de manutenção de aeronaves, tratando-se de negócio que vinha prosperando consideravelmente tendo em vista o aumento dos lucros e a expectativa de ainda maior rendimento na continuidade dos trabalhos da empresa, na qual a ofendida era responsável pela parte financeira/gerencial e o implicado pela parte operacional.

Ocorre que, nos dias que antecederam os crimes acima mencionados, o casal, cujo relacionamento sempre fora conturbado, encontrava-se em início de processo de separação, sendo certo que o denunciado
CLÁUDIO
, por considerar-se o único proprietário da empresa regida por ambos – portanto achando-se único detentor de todos os direitos concernentes ao negócio –, queria se livrar a qualquer custo de sua ex-companheira e por conseguinte da própria divisão patrimonial equânime, até porque Indiana deixava claro que também detinha parte da empresa e rechaçava a possibilidade de ser excluída dos negócios, ao menos da forma como tencionava o implicado.

Também importa salientar que, para além da questão envolvendo o negócio que detinha com a vítima, o denunciado encontrava-se descontente pelo fato desta última ter tido um relacionamento extraconjugal, não obstante tenha, CLAÚDIO, feito o mesmo com ao menos outras duas pessoas, o que fora posteriormente descoberto por Indiana.

Assim,
CLÁUDIO
entrou em contato com o sacerdote de candomblé
MÁRCIO
, popularmente conhecido como “Pai Baiano”, que conhecia o casal havia alguns anos e prestava consulta/auxílio espiritual a eles, sendo, por isso, ajudado financeiramente por ambos (Cláudio e Indiana), recebendo valores consideráveis que eram oriundos da conta da empresa.

Na oportunidade,
CLÁUDIO
, já com evidente intenção homicida e expressamente dando ordem parar matar, confidenciou a
MÁRCIO
que o relacionamento com a ofendida estava insustentável, e que não só era preciso “desamarrar a relação”, como queria Indiana Geraldo Tardett fora de sua vida e que ele (“Pai Baiano”) deveria “colocar Indiana no calderão do satanás”, tendo combinado com MÁRCIO a vinda deste para Lucas do Rio Verde para a realização da empreitada, é dizer, do assassinato da vítima, assumindo o compromisso de disponibilizar um carro para que seu comparsa executasse fielmente o que lhe fora determinado.

Logo após o denunciado
MÁRCIO
chegar em Lucas do Rio Verde (o que se deu em 28/05/2021, apenas um dia após receber ligação de
CLÁUDIO
convocando-lhe para a missão), CLÁUDIO lhe entregou um veículo modelo Uno Attractive 1.0, placa RMG-2D23, que havia locado na empresa Localiza Veículos em 29/05/2021, notadamente para que pudesse se locomover nesta cidade e cumprir o combinado, qual seja, assassinar a vítima Indiana Geraldo Tardett.

Neste município,
MÁRCIO
se hospedou na residência de JUCILENE, que também trabalhava com rituais/rezas de candomblé e costumava auxiliar “Pai Baiano” em suas vindas a Lucas do Rio Verde (onde já havia residido anteriormente), sendo também pessoa já conhecida da ofendida por conta disso.

Assim foi que, para colocar o plano em prática e de forma a disfarçar o propósito criminoso, no dia 30/05/2021, após uma primeira reza feita por
MÁRCIO
na residência de JUCILENE e com a presença da vítima, este imputado (Márcio) a convenceu de que fariam em sua moradia (da vítima) um ritual para que ela reatasse o relacionamento com CLÁUDIO, e que seria necessária a presença da denunciada JUCILENE na casa para auxiliar nos trabalhos.

Registre-se que, a essa altura, o denunciado
CLÁUDIO
já estava ciente que os imputados
MÁRCIO
e
JUCILENE
utilizariam o pretexto do ritual de candomblé para ter acesso à casa da vítima e assim matá-la naquele local, visto que no dia 30/05/2021 também esteve presencialmente com os demais imputados (no hangar da empresa e também na casa de JUCILENE), e para além disso mantinha contato simultâneo com tais comparsas, inclusive exigindo que obtivessem êxito na empreitada delitiva.

Foi o que restou apurado por meio das mensagens que o imputado
CLÁUDIO
enviou para os increpados
MÁRCIO e JUCILENE
na data dos fatos, nas quais ordenou o seguinte: “vcs tira essa puta do meu caminho.” “(..) cê me arruma essa situação, bota ela no lugar dela, igual você me prometeu, me tira dessa situação porque foi você que colocou eu junto com ela (...), me tira dessa situação faz o combinado (...), ela escolheu o caminho dela (...), então é do inferno para lá, entende, resolve essa situação ai e me fala.”

Então, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, o denunciado
MÁRCIO
deslocou-se até a casa da vítima com o veículo disponibilizado pelo imputado
CLÁUDIO
, e permaneceu do lado de fora do imóvel aguardando a imputada
JUCILENE
, a qual chegou ao local pouco tempo depois em uma motocicleta modelo Honda Biz, ocasião em que ambos adentraram na residência da ofendida, conforme imagens gravadas pelo sistema de videomonitoramento de um dos vizinhos da ofendida.

Já no interior do imóvel, os denunciados
MÁRCIO
e
JUCILENE
, visando ocultar o propósito homicida, iniciaram a dissimulação de um de ritual, orientando que a ofendida permanecesse de joelhos, em cima de um lençol branco, em um dos quartos da residência, enquanto os dois iniciavam, fraudulentamente, o processo ritualístico.

Ato contínuo,
MÁRCIO
, responsável direto pela empreitada, desferiu o primeiro golpe na cabeça da vítima, com um facão artesanal de aproximadamente 1,1 kg (um quilo e cem gramas), o que deixou a ofendida desacordada, vindo a cair ao solo; em seguida, “Pai Baiano” terminou de ceifar a vida da vítima com golpes na lateral direita do pescoço e na face anterior do punho direito, extravasando intensa crueldade.

Em seguida, visando impossibilitar a correta aplicação da lei, notadamente para em um primeiro momento ludibriar os peritos criminais e, consequentemente, o juiz criminal competente para análise do caso, os denunciados
MÁRCIO
e
JUCILENE
, com a ciência do mandante do delito, modificaram o lugar do crime, cobrindo a vítima com um cobertor branco, além de deixar o facão na mão direita da ofendida, tentando simular a ocorrência de um suicídio para se eximirem de responsabilidade criminal, bem como para que não fosse descortinada a autoria do denunciado CLÁUDIO como sendo – como de fato foi – o mandante intelectual do crime. (...)”

O Magistrado singular acolheu a representação da Autoridade Policial e converteu a prisão temporária em preventiva do paciente, pois entendeu necessária sobretudo para a garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi do delito
,
que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, assim consignando, id.
101626990
,
in verbis
:

“ (...)

II. Do pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA realizada pela autoridade policial de Lucas do Rio Verde/MT em desfavor de CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS, JUCILENE BATISTA RODRIGUES e MARCIO ANDRADE DOS SANTOS (ID 63499981).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão (ID 63576148).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Analisando os argumentos apresentados na presente representação, bem como as razões apresentadas pelo Ministério Público e, de acordo com os documentos constantes nos autos, entendo que há razões suficientes para a conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos representados.

Consigne-se que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” – art. 311, do CPP.

No caso, há prova da existência do delito,
consoante o mapa topográfico de lesões
e a certidão de óbito, bem como indícios de autoria estão consubstanciadas por meio dos elementos colhidos nas ações investigativas, como o relatório de investigação n. 400/2021, pelo relatório final de investigação, bem como pelos demais documentos acostados aos autos, havendo, portanto, o fumus boni iuris para a conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Portanto, “(...) Havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, preenchidos se encontram os pressupostos para a medida constritiva, que não exige prova cabal da última, reservada à condenação criminal (...)”. (STJ – 5a T. HC 155.843/SP. Rel. Ministro Jorge Mussi. J. 15/05/2010. DJe 21/06/2010).

Cumpre registrar que os delitos imputados a Claudio Valadares dos Santos, Jucilene Batista Rodrigues e Marcio Andrade Dos Santos
revestem-se de excepcional gravidade (homicídio qualificado e fraude processual
), conforme se infere dos relatórios jungidos pela autoridade policial, fatos estes causadores de clamor social que fatalmente colocam em choque a credibilidade da justiça.

Com relação ao representado Claudio Valadares dos Santos, é dos autos que além de aparentemente ter sido o mandante do crime, o representando em um primeiro momento evadiu-se do distrito da culpa ainda que temporariamente.

Quanto aos representados Jucilene Batista Rodrigues e Marcio Andrade Dos Santos, se não bastasse a frieza e
o modus operandi,
tal situação, longe de abonar as condutas, só as torna mais desproporcional, uma vez que demonstra imprevisibilidade total ao ponto de recomendar o afastamento dos indiciados da sociedade, evitando assim que outras vítimas em potencial possam ser atingidas quando menos esperam.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Diante dos argumentos expostos, considerando as provas da materialidade dos delitos e os indícios de autoria, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, entendo pertinente a conversão da prisão temporária decretada outrora em prisão preventiva. (...)

Posto isso, e sem delongas, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, todos do CPP, visando garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA DE CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS, JUCILENE BATISTA RODRIGUES E MARCIO ANDRADE DOS SANTOS. (...)”

(...)”

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação, não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Segundo delineado nos autos, o paciente é
“sacerdote de candomblé”, e
utilizou-se do pretexto - ritual de candomblé - para ter acesso à casa da vítima, pois prestava auxílio espiritual a ela, ocasião que ceifou a sua vida desferindo “(...)
o primeiro golpe na cabeça da vítima, com um facão artesanal de aproximadamente 1,1 kg (um quilo e cem gramas), o que deixou a ofendida desacordada, vindo a cair ao solo; em seguida, “Pai Baiano” terminou de ceifar a vida da vítima com golpes na lateral direita do pescoço e na face anterior do punho direito, extravasando intensa crueldade”.

Em seguida,
“modificaram o lugar do crime, cobrindo a vítima com um cobertor branco, além de deixar o facão na mão direita da ofendida, tentando simular a ocorrência de um suicídio para se eximirem de responsabilidade criminal”.

Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
"[a]
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019"
.

Do mesmo modo, é a jurisprudência do no STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONGIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta por ele, supostamente, perpetrada, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, vez que, consoante se depreende dos autos, ele teria concorrido para a execução da vítima, restando consignado na decisão objurgada que: "a vítima foi morta com golpes de punhal, sendo desferidos disparos de arma de fogo contra ela, o que ocorreu no interior da sua residência e foi presenciado por sua genitora. Ao mais, o homicídio teria sido filmado para ser apresentado ao mandante do crime", circunstâncias que evidenciam a periculosidade do Agravante, justificando, in casu, a imposição da medida extrema em seu desfavor.

(...)

(AgRg no RHC 147.001/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Ademais, o fato de o paciente possuir, eventualmente, condições pessoais favoráveis, e ter se apresentado espontaneamente perante a Autoridade Policial,
não caracteriza fator impositivo à libertação dele
, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021